Tribunal: STF
Processo: Rcl 86536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Aparecido Domingos, contra decisão do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto que, no curso da execução de nº 0001504-71.2024.8.26.0496, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (eDOC 3, p. 8), em regime inicial fechado, com previsão de implemento do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 22/11/2025 (eDOC 3, p. 10).



    Ao requerer a progressão de regime, o juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (eDOC 3, p. 21-24), decisão ora questionada.



    O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 26, ao argumento de que a decisão reclamada se ampara em fundamentação genérica e abstrata, baseada tão somente na gravidade dos delitos em execução (eDOC 1, p. 2).



    Dispensada a requisição de informações.



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No presente caso, ao requerer o exame criminológico, o Ministério Público do Estado de São Paulo assim se manifestou:



    ““[...] necessária é a realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, §1º, da LEP, notadamente em razão da gravidade da conduta do sentenciado e das condições pessoais deste.” (eDOC 3, p. 20)



    A autoridade reclamada assim decidiu:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. Tal aferição psicológica revela se indispensável no caso em comento em razão da gravidade dos delitos cometidos pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), o que revela personalidade desajustada, exigindo cautela na análise de qualquer benefício.” (eDOC 3, p. 21)



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa.



    Ademais, a decisão destaca a gravidade concreta dos delitos cometidos e a necessidade de uma análise mais aprofundada da personalidade do apenado, considerada, em um primeiro momento, como "desajustada". Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá sobre a progressão.



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada.



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente